Tribunal: STF
Processo: ARE 1377588
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. PRETENSÃO JURÍDICA DE NÃO PAGAMENTO DE COBRANÇAS EFETUADAS EM DETERMINADOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. O DNPN FAZ PARTE DA FAZENDA PÚBLICA EM SENTIDO LARGO. CFEM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEI 9.821/99. A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA O PRAZO PRESCRICIONAL PASSOU A SER DE 05 ANOS PARA A CONSTITUIÇÃO CRÉDITO E DE 05 ANOS PARA A SUA COBRANÇA. LEI 10.852/04. IMPROVIMENTO DAS APELAÇÕES E PARCIAL PROVIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. DETERMINAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DAS CARTAS DE FIANÇA PELO SEGURO GARANTIA OFERTADA PELA PARTE AUTORA.



    1. Apelações e reexame necessário de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido exordial, para declarar extinta a cobrança a título de CFEM alusivas às competências de janeiro de 1991 a julho de 1999 tendo em vista a ocorrência de prescrição, e extinguir o processo em relação aos demais pedidos, sob o reconhecimento da existência de coisa julgada.



    2. INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA, preliminarmente, invoca lição do jurista Nelson Nery Júnior no sentido de que "ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quanto têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). Conclui, assim, que inexiste coisa julgada, uma vez que o processo mencionado na sentença - 0803411-35.2013.4.05.8100 - travou-se entre a empresa e a União (Fazenda) Nacional, enquanto no presente caso figura no polo passivo o DNPN. Acrescenta que a causa de pedir, assim como o fundamento legal e o resultado final são diametralmente opostos. No que toca ao Processo 0021258-64.2005.4.05.8100, sustenta que apesar de haver identidade entre as partes, a causa de pedir é outra, uma vez que o que se pretende nesta ação é a anulação dos processos de cobrança, haja vista equívocos constantes de seus lançamentos. Defende a ocorrência de nulidade da sentença, uma vez que entende não ser possível o julgamento antecipado da lide em face da necessidade de perícia contábil. Aduz, assim, que houve cerceamento de defesa, violação ao contraditório e negativa de prestação jurisdicional. Em relação ao prazo prescricional reconhecido na sentença, alega que houve equívoco de interpretação do julgador, uma vez que a Lei 9.821/99, vigente no período de julho de 1999 a março de 2004, previa o prazo de decadência de 05 anos para a cobrança da obrigação e não de 10 anos. Conclui, assim que restam prescritas as cobranças referentes aos períodos compreendidos entre agosto de 1999 e março de 2004. Finalmente, alega excesso de base de cálculo, porquanto defende a exclusão dos recipientes, onde são acondicionadas as águas minerais, lacres, bem como tributos como IPI, ICMS, PIS e COFINS, bem como dos custos de transporte e seguros.



    3. Inicialmente, examina-se o pedido autoral de substituição da garantia da execução. O contrato de seguro apresentado pela parte autora se refere às cobranças constantes dos processos 961.535/2008, 944.022/2007, 940.793/2002, 971.071/2006, 903.486/2009, 948.371/2008, 961.534/2008 e 901.098/2006, procedimentos que são o objeto do presente feito, tendo por limite o valor de R$ 25.211.997,22, com data de vigência entre 26/05/2017 e 26/05/2020, ajuste firmado com a seguradora Berkley International Brasil Seguros.S/A (Apólice 014142017000107750056493 - Endosso 0000001).



    4. O DNPM não aceitou a substituição sob as razões de não haver encontrado registro da apólice de seguro garantia no site da SUSEP, que o valor segurado é superior a 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que, para este montante, a aceitação do seguro garantia pressuporia a contratação de resseguro (art. 8º da Portaria 440), que o art. 6º da referida portaria exige menção ao número de inscrição em dívida ativa e ao número do processo judicial, havendo apenas o número de inscrição em dívida ativa.



    5. A parte requerente anexou aos autos documento que atesta a inscrição da apólice nº 014142017000107750056493 - Endosso 0000001 no Registro de Apólices da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados (ID 4050000.8954384), bem como contratação de resseguro pela instituição financeira Munich RE do Brasil Resseguradora S/A (ID 4050000.8954388). Em relação à menção ao número de inscrição em dívida ativa, verifica-se que não seria possível em face de decisão proferida nestes autos pelo juízo sentenciante (ID 4058100.210720) de inexigibilidade dos processos administrativos que constituíram as dívidas até o julgamento final desta demanda, providência jurisdicional tomada antes do ajuizamento de ações de cobrança por parte da autarquia federal. Feitas tais considerações, entende-se que a execução encontra-se segura em face dos documentos apresentados, razão pela qual se defere o pedido de substituição das cartas de fiança pelo seguro garantia.



    6. No que toca à apelação da parte autora, afasta-se as alegações de que inocorreu o fenômeno processual da litispendência em relação ao Proc. 0803411-35.2013.4.05.8100. O fato de se requerer a nulidade de um processo administrativo em uma ação, a prescrição em outra e o excesso de cobrança ainda noutra ação não modifica o resultado da primeira, se houver decidido a questão definitivamente. Veja-se, se há indevida cobrança a parte impugnante deve colher todos os seus argumentos em uma mesma ação, sob pena de preclusão ou inovação recursal no caso de serem arguidas no mesmo processo, de litispendência na hipótese de serem formulados em ações diversas e de coisa julgada se já houve julgamento transitado em julgado.



    7. Pensar o contrário seria perpetuar discussões intermináveis acerca de uma mesma questão e com o ajuizamento indevido de diversas ações judiciais sobre um mesmo objeto. Para evitar justamente isto, o legislador constituinte incorporou o conceito doutrinário de coisa julgada, que materializa o princípio da segurança jurídica, dando por termo às questões na ocasião do trânsito em julgado da sentença que concluiu a prestação jurisdicional em relação a uma determinada pretensão jurídica que, no caso concreto, se resume ao não pagamento de contribuições relativas à extração de minérios cobradas em determinados procedimentos administrativos, que já foram objeto de decisão judicial. Por outro lado, também não prospera o argumento de que tem partes diversas, uma vez que dizem respeito aos mesmos procedimentos administrativos. O DNPM e a Fazenda Pública fazem parte do mesmo conceito de fazenda pública em sentido largo, sendo o primeiro apenas uma entidade especializada da segunda. O mesmo diga-se em relação ao Proc. 0021258-64.2005.4.05.8100.



    8. Por sua vez, inocorreu cerceamento de defesa, violação ao contraditório ou negativa de prestação jurisdicional na sentença, que entendeu serem suficientes as provas constantes dos autos para a apreciação do pedido. Ressalte-se que para a declaração de litispendência, coisa julgada ou prescrição faz-se dispensável a análise contábil das cobranças. O mesmo diga-se a respeito à exclusão de tributos e custos de transportes e outros.



    9. No tocante à prescrição, preliminar suscitada por ambas as partes, o entendimento desta turma é no sentido de que até 1999 o prazo prescricional era quinquenal, na forma como estabelecido na Lei 9.636/98, que foi modificado pela Lei 9.821/99, a qual estabeleceu o prazo decadencial de 05 anos para a constituição do crédito e de 05 anos para a sua cobrança. Saliente-se que não se trata de Taxa Anual por Hectare, que tem natureza de preço público e se sujeita ao regime prescricional do Decreto 20.910/32 (RESP 1691012, Relator o Ministro Herman Benjamim, DJE: 11/10/2017), mas de CFEM, que tem natureza tributária, sujeitando-se à tese dos cinco mais cinco anos, para a constituição do crédito e sua cobrança, respectivamente. (Recurso Especial 1679855, Relator o Ministro Herman Benjamim, julgado em 17/10/2017).



    10. Observa-se que a sentença declarou prescritas as cobranças relativas às competências compreendidas entre janeiro de 1991 a julho de 1999. Entretanto, considerando que a Lei 10.852/2004 entrou em vigência em 30 de março, deduz-se que a aplicação da tese dos cinco mais cinco é aplicável até o mês de março, estando ainda atuais as cobranças relativas aos meses de abril, maio, junho e julho de 1999.



    11. Defere-se o pedido da parte autora acostado aos autos no ID 4050000.8954383, para assegurar a substituição das cartas de fiança pelo seguro garantia.



    12. Improvimento das apelações e parcial provimento do reexame necessário, para afastar a prescrição das cobranças relativas aos meses subsequentes ao mês de março de 1999.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LV e LIV; 20, inciso IX; 22, inciso XII; e 23, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente